Tribunal: STJ
Processo: 0268728-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020900 - SC (2025/0268728-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DARCI FORNECK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA CONCESSÃO DE
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE DANO QUALIFICADO. VESTÍGIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA
PERÍCIA DIRETA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO
DO
EXAME
PERICIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
A
SER
REPARADO. JURISPRUDÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: cb2cce54-6969-4802-9e2b-9d8d9b540497

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020900 - SC (2025/0268728-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DARCI FORNECK
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA CONCESSÃO DE
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE DANO QUALIFICADO. VESTÍGIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA
PERÍCIA DIRETA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO
DO
EXAME
PERICIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
A
SER
REPARADO. JURISPRUDÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Turma o agravo regimental interposto pelo Ministério
contra a decisão, de minha relatoria, assim ementada (fl. 389):
Público Federal
HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. VESTÍGIOS. PERÍCIA DIRETA.
IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA A NÃO
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
PERICIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. JURISPRUDÊNCIA.
Ordem concedida.
Sustenta o agravante que o exame realizado por peritos não é o único meio
probatório apto a comprovar a prática do crime de dano, sendo lícito, na busca da
verdade real, quando ausentes os vestígios, a utilização de outros meios de prova, tais
(fl. 400).
como a prova testemunhal e a documental
Argumenta que, conforme consignado pelo tribunal de origem, a confissão
do paciente aliada à prova testemunhal e documental (fotografias), comprovam o dano
(fl. 401).
causado ao bem público, sendo indevida a absolvição
Colaciona precedentes em que se admitiu o suprimento da prova pericial.
Documento eletrônico VDA49857471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 17:58:36
Código de Controle do Documento: 1369110d-1fda-488c-9cfe-bd8e77e8d851

Afirma que, tendo sido comprovado o dano por fotografias, testemunhas e
pela confissão do réu, a revisão do entendimento somente se faz possível mediante o
reexame aprofundado de fatos, providência incompatível com a via do habeas corpus,
(fl. 403).
devendo ser restabelecida a respectiva condenação
Busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão deste recurso
ao julgamento colegiado da Turma, onde, por certo, logrará êxito no seu provimento, o
(fl. 403).
que desde já se requer
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
As razões do agravo regimental não infirmam a fundamentação da decisão
agravada, que absolveu o paciente na linha da reiterada jurisprudência desta Corte (fls.
390/391 – grifo do original):
[...]
Em que pese o
tenha sido ajuizado como substitutivo de recurso
mandamus
especial – o que é inadmissível –, do atento exame dos autos, observo a
ocorrência do ilegal constrangimento.
O Tribunal local rejeitou a insurgência defensiva, no ponto, com as seguintes
razões (fls. 62/63):
[...]
Contudo e de fato, especificadamente acerca da dispensabilidade do
laudo pericial para verificar o crime de dano, não houve expressa menção no
acórdão, a despeito de a matéria ser pacificada nesta Corte acerca da
, senão vejamos:
desnecessidade de sua produção
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
E
DANO
QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 306 DO CTB E
ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DO CP, NA FORMA DO
ART. 69 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO. EX OFFICIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
EXISTENTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. MÉRITO. CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS DA MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL
E
DE
PERIGO
ABSTRATO.
EMBRIAGUEZ
DEVIDAMENTE
COMPROVADA POR TESTE DE ETILÔMETRO, CONFISSÃO DO
ACUSADO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A
OCORRÊNCIA, INCLUSIVE EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DELITO D E DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
LAUDO
PERICIAL.
DANOS
COMPROVADOS
PELAS
FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO.
INVIABILIDADE. DOLO GENÉRICO QUE DISPENSA O ANIMUS
NOCENDI. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0001754-37.2019.8.24.0011, rel.
Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 16-05-2024).
Documento eletrônico VDA49857471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 17:58:36
Código de Controle do Documento: 1369110d-1fda-488c-9cfe-bd8e77e8d851

No caso em apreço, a prova testemunhal, aliadas às fotografias do
local (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 21) não deixam qualquer dúvida acerca
da o dano ocasionado no bem público, de modo que dispensável a prova
pericial para simplesmente atestar que, de fato, houve o dano ao bem público
.
Assim, verifica-se que a despeito da inexistência do laudo pericial, a
materialidade do delito encontra-se comprovada nos autos, permanecendo
incólume a decisão embargada.
[...]
Sucede que, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, se
o crime deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito (art. 158 do
CPP), não podendo supri-lo a prova testemunhal. A substituição do laudo pericial
por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se
estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não
permitirem a confecção do laudo, o que não foi demonstrado no presente caso.
Nesse sentido, colaciono recentes precedentes: HC n. 891.968/SE, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; e
3/6/2025
10/6/2025
AgRg no AREsp n. 2.321.467/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
12/3/2024
21/3/2024
No caso, não houve justificativa válida para a não realização da perícia, em
manifesta contrariedade à legislação de regência, especialmente o art. 158 do
Código de Processo Penal.
Assim, necessário afastar a flagrante ilegalidade.
Pelo exposto,
a ordem para absolver o paciente do crime de dano
concedo
qualificado (Processo n. 5030042-18.2022.8.24.0038).
Vale notar que a discussão não é sobre a possibilidade de condenação com
base em outras provas, como apontam os precedentes colacionados pelo agravante, e
sim sobre a falta de justificativa para a não realização da perícia.
Ora,
[...]
para crimes que deixam vestígios
é imprescindível o exame de
(AgRg no REsp n.
corpo de delito, salvo justificativa concreta para sua não realização
2.074.383/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
).
27/6/2025
A substituição do
exame de corpo de delito por prova testemunhal ou confissão só é admitida quando

demonstrada a impossibilidade técnica ou fática de sua realização (AgRg no HC n.
896.153/MS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
).
16/6/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49857471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 17:58:36
Código de Controle do Documento: 1369110d-1fda-488c-9cfe-bd8e77e8d851

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.020.900 / SC
Número Registro: 2025/0268728-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087202200654
0300421820228240038
300421820228240038
50289466520228240038
50300421820228240038 87202200654
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOSE DARCI FORNECK
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - DANO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSE DARCI FORNECK
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50818388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 933e8817-ea73-4da3-b9ff-9571c34f2480

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:39
Código de Controle do Documento: 933e8817-ea73-4da3-b9ff-9571c34f2480